Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-90.2012.8.11.0087
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000811-90.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ERICA APARECIDA DA SILVA CRUZ (VÍTIMA), FERNANDO DO NASCIMENTO - CPF: 028.005.311-85 (APELANTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO I, DO CP – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/18) –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP – PROVA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS – NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento por meio de fotografias apresentadas na Delegacia de Polícia constitui válido elemento de prova quando respeitadas as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas colhidas em Juízo.

Figurando o reconhecimento fotográfico como único elemento que lastreou a condenação do apelante, sem qualquer outra prova que comprovasse de maneira cabal a autoria delitiva, impõe-se a absolvição do delito de roubo majorado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000811-90.2012.8.11.0087

APELANTE: FERNANDO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de FERNANDO DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da ação penal no 0000811-90.2012.8.11.0087, Código 81477 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (faca), disposto no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654/18) (Sentença – id. 92720476).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o acusado fora condenado com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, sem a corroboração com outras provas colhidas na fase judicial.

No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas da autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer o decote da causa de aumento em razão do emprego de arma de fogo, eis que a Lei no 13.654/18 extirpou a utilização de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo, bem como a readequação da pena pecuniária (id. 92720487/92720488).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o provimento do recurso (id. 92720492/92720493).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo (id. 99882481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa arguiu nulidade do feito por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o acusado fora condenado com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, sem a corroboração com outras provas colhidas na fase judicial.

Para tanto, sustenta que a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu o apelante apenas por meio de fotografias, sendo que a acusação, perante o Juízo, se limitou a questionar a ofendida sobre o reconhecimento fotográfico, não havendo qualquer outro elemento de prova apto a sustentar a condenação.

Desse modo, busca o reconhecimento da referida nulidade para afastar a condenação do recorrente pela prática do crime de roubo majorado por ilegalidade do procedimento de reconhecimento fotográfico utilizado para comprovar a autoria delitiva.

Com razão a defesa como passarei a explanar.

A denúncia narra que:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20 de janeiro de 2012, por volta das 21h30min, na Rua dos Cajueiros, próximo ao estabelecimento comercial denominado ‘Mercado Feitosa’, Centro, em Guarantã do Norte/MT, FERNANDO DO NASCIMENTO subtraiu coisa alheia móvel para si, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se para tanto de uma arma branca (faca), consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo EX 119, com dois chips e um cartão de memória, avaliado em R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), pertencente a vítima Elica Aparecida da Silva Cruz.

Dessume-se dos autos que no dia e horário dos fatos a vítima encontrava-se caminhando pela Rua dos Cajueiros, próximo ao estabelecimento comercial denominado ‘Mercado Feitosa’, nesta urbe, quando em determinado momento fora abordada pelo indiciado, o qual estava de posse de uma arma branca (faca), e, ato contínuo, segurou aquela pelo braço e anunciou o assalto dizendo para a vítima não gritar e que entregasse rapidamente o aparelho celular que trazia consigo, o que foi prontamente atendido.

Restou comprovado que o indiciado após tomar posse da res empreendeu fuga do local, retirando-a da esfera de disponibilidade da vítima, a qual passou a gritar por socorro mas não foi atendida naquele momento por ninguém. Ficou demonstrado que no dia seguinte a vítima dirigiu-se até a sede da Delegacia de Polícia Civil para formalizar a denúncia do crime ocorrido, sendo certo que a mesma ao verificar o acervo de fotografias daquela unidade policial, sem hesitar, reconheceu o indiciado como sendo o autor do crime. Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FERNANDO DO NASCIMENTO como incurso no artigo 157, § 2°, inciso I do Codigo Penal Brasileiro (...)”
(id. 92720459).

Pois bem.

Após minuciosa análise dos autos, vejo que a vítima, única depoente presencial a ter sido ouvida em Juízo, já em 02/10/2014, ou seja, mais de dois anos após o fato, tão somente ratificou o que já havia afirmado em sede policial, quando houve, por ela, o reconhecimento fotográfico do apelante (id. 92720494).

Eis o teor do depoimento prestado em sede de inquérito:

“(...) que na data de 20/01/2012 por volta das 21 h 30 min estava voltando do trabalho e foi abordada por um indivíduo moreno, baixo, forte em uma bicicleta; QUE o suspeito lhe mostrou uma faca e pediu para lhe entregar o celular da marca motorola ex 119 com dois chips e um cartão de memória; QUE a vítima lhe entregou o celular e o suspeito foi embora levando o celular da vítima; QUE a vítima gritou por socorro mas não tinha ninguém por perto para socorrê-la; QUE no outro dia compareceu a Depol, para registrar o Boletim de ocorrência; QUE olhando nos arquivos fotográficos da Delegacia reconheceu o suspeito FERNANDO DO NASCIMENTO sem nenhuma dúvida de que seria o indivíduo que lhe abordou e lhe roubou o celular (...)”
(id. 92720460).

O único outro testemunho na fase judicial foi prestado pela genitora da vítima, a qual não forneceu qualquer outro elemento relacionado ao evento delitivo.

Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo magistrado de primeiro grau, fundando tão somente no reconhecimento fotográfico que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência deste e. Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC):
(i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no REsp 1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) (Grifei).

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
a preliminar arguida pela defesa de nulidade do feito por violação ao art. 226, do Código de Processo Penal, absolvendo o recorrente FERNANDO DO NASCIMENTO do delito a ele imputado na inicial acusatória, tornando prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021